Tribunal: TJSP
Processo: 1038072-17.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos declaratórios. Reapreciação em decorrência de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Omissão verificada no julgamento da apelação. Pedido reconvencional abrange cobrança de diferenças do preço de aquisição do imóvel relativas à incidência do INCC. Exigência que se deu após a efetiva entrega das chaves, o que presume a quitação das obrigações por parte dos adquirentes.

Ementa:
Embargos declaratórios. Reapreciação em decorrência de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Omissão verificada no julgamento da apelação. Pedido reconvencional abrange cobrança de diferenças do preço de aquisição do imóvel relativas à incidência do INCC. Exigência que se deu após a efetiva entrega das chaves, o que presume a quitação das obrigações por parte dos adquirentes. Cobrança surpresa não pode sobressair. Interpretação do contrato deve ocorrer em favor da parte hipossuficiente, qual seja, o consumidor. Improcedência da reconvenção mantida. Embargos acolhidos em parte, devendo fazer parte integrante do v. acórdão.